Tribunal: STF
Processo: RHC 233624
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUESITAÇÃO. NULIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 770.672/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos art. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado por motivo torpe), 121, § 2º, inc. V (homicídio qualificado por ter sido cometido para assegurar a execução de outro crime), e 121, § 2º, inc. V, c/c o 14, inc. II (homicídio qualificado na forma tentada), todos do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal, o qual foi indeferido pelo Tribunal de Justiça. Embargos de declaração foram rejeitados. 



    5. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o mencionado Habeas Corpus. 



    6. Neste recurso, o recorrente sustenta, em síntese, ter agido em legitima defesa. Aduz que as testemunhas confirmaram as ameaças de uma das vítimas (Carlão), que pretendia tomar sua moradia, bem como que, com base nas provas e laudos, é forçoso concluir que houve troca de tiros entre as partes, embasando a tese de legítima defesa. Destaca que “as vítimas estavam armadas, possuíam antecedentes criminais e, no dia e hora dos fatos atraíram o paciente-recorrente, na rua defronte à casa deste, na Vila Brasilândia, exigindo que ingressasse no veículo deles, para "conversar" com o Advogado deles.” Mencionada que a denúncia do Ministério Público induziu os jurados a erro, uma vez ter omitido que as vítimas estavam portando armas de fogo. Aduz, considerada a condenação por tentativa de homicídio da vítima Dalmares, que não há prova de ela estava presente no local dos fatos. Refere-se aos votos de quatro Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo que teriam acolhido essa tese. Sustenta que a formulação de quesito acerca da inexigibilidade de conduta diversa é obrigatória na oportunidade própria, ou seja, no plenário do júri, sob pena de nulidade. Esclarece que nem o juiz nem a defesa anterior, à época constituída, reclamaram da ausência de tal quesito e que a preclusão não pode se sobrepor ao direito de liberdade. Faz referência às condições pessoais favoráveis, como primariedade, bom comportamento social e profissão lícita. 



    7. Requer, no campo liminar e no mérito, o reconhecimento da legitima defesa, com a consequente absolvição. Sucessivamente, busca a declaração de nulidade do processo-crime, com a expedição de alvará de soltura. 



    8. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seja-lhe negado provimento (e-doc. 57). 



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    10. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado, tendo sido inclusive formalizado e indeferido pedido de revisão criminal perante a Corte local. Pretende-se, com a impetração, a reanálise da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    13. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    14. No caso vertente, de início, cumpre destacar as conclusões externadas pelo Tribunal de Justiça ao indeferir o pedido de revisão criminal protocolado pela defesa: 



    “(...) Na realidade, o que se percebe é que nenhuma prova nova produziu o peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que restou decidido. 



    Ao contrário, a condenação fundou-se em prova suficiente e convincente a propósito da sua responsabilidade no evento criminoso, a ponto dos jurados, juízes leigos, acolherem versão que encontra apoio em prova bastante razoável nos autos. 



    Vale dizer, a materialidade está demonstrada pelos laudos necroscópicos de fls. 105/110 e 113/114, que atestaram a morte de Mauro Sérgio e Carlos Alberto, ambas provocadas por diversos disparos de arma de fogo (no corpo de Mauro foram encontrados quatro orifícios de entrada de projéteis; no de Carlos foram encontrados cinco orifícios), laudos de fls. 116/117 e 121/123, que examinaram os projéteis apreendidos, e laudo de fls. 139/169, instruído com imagens do local dos fatos e dos cadáveres.



      A autoria, por seu turno, foi contestada pelo peticionário apenas em relação à vítima Dâmaris, pois, no que se refere aos ofendidos Mauro e Carlos, nas duas únicas oportunidades em que foi ouvido, seja no inquérito, seja no sumário de culpa, procurou fazer crer que apenas agiu em legítima defesa, ao se defender das ameaças e investidas de Carlos, que já vinham ocorrendo em razão de desavenças relacionadas a uma propriedade (fls. 94/96 e 534/554). 



    Entretanto, sua versão foi contrariada pela ofendida Dâmaris, que contou que, no dia dos fatos estava na companhia de Carlos - com que mantinha um relacionamento afetivo — e Mauro, quando resolveram se dirigir até a casa ocupada por Humberto para discutirem questões relativas à propriedade que Carlos alegava lhe pertencer. 



    Afirmou que permaneceu no interior do automóvel, enquanto as vítimas desceram para conversar com o peticionário, que estava na frente do local e, em determinado momento, viu Carlos levantar a camisa para mostrar que não estava armado e dizer que queria resolver as questões sem atritos. Acontece que Humberto, sob o pretexto de que iria guardar um aparelho eletrônico que trazia consigo, ingressou no imóvel e retornou empunhando uma arma de fogo. 



    Aduziu que, antes de ouvir o primeiro disparo, escutou o peticionário dizer: "você quer a casa, toma aqui", enquanto Carlos, antes de ser atingido, respondeu: "não é assim que se resolve, eu tenho família" e, na sequência, viu que Mauro tentou conter Humberto, mas também acabou atingido.



    Disse mais, que ao tentar fugir, Humberto efetuou três disparos tentando atingi-la, mas acabou acertando Mauro (fls. 444/459). 



    É certo que a testemunha Enilson Paulo batista afirmou que passava pelo local, quando viu dois indivíduos armados conversando com o peticionário sobre um terreno, e pedindo para que ele entrasse em um veículo. Entretanto, não é menos verdade que não presenciou o desenrolar do evento, pois se retirou do local antes do primeiro disparo (fls. 521/522). 



    Por outro lado, o testemunho de Cláudia dos Santos Lima pouco colaborou para elucidação dos fatos, na medida em que ela reconheceu que não presenciou ocorrido, alegando que estava no interior de sua residência, quando ouviu alguém mandando o peticionário entrar no veículo. Disse que só saiu do local depois de ouvir os disparos, quando se deparou com uma faca e uma arma próxima ao corpo de Carlos (fls. 488/499). 



    No mais, as outras testemunhas nada presenciaram, apenas confirmaram a existência de controvérsias entre Humberto e Carlos acerca da propriedade e informações pontuais sobre o comportamento de Carlos e seu suposto envolvimento em "grilagens de terras" (fls. 255/266, 475/480, 481/487 e 500/514). 



    Portanto, o que se vê é que é que a decisão dos jurados vem amparada em prova razoável, não havendo razão para não preservar da soberania dos veredictos, pois o peticionário não produziu prova alguma em seu benefício, inexistindo decisão que se possa conceituar como contrária à prova e, por isso, adequada ao excepcional afastamento da coisa julgada. 



    Vale dizer, a versão do peticionário de que agiu em legítima defesa contra Carlos e Mauro, e que não havia provas de que tentou contra a vida de Dâmaris não convenceu os jurados, tampouco a a Turma Julgarora que, repita-se, em apelação, já havia analisado todas das questões aqui colocadas.



    (...) 



    Assim, sempre com a devida vênia, entendo que, sem descuidar do fato de que a anulação de veredicto do Tribunal popular é sempre excepcional — máxime em sede de revisão criminal —, não há razão para deferimento do pedido, inclusive no tocante às qualificadoras do motivo fútil em relação ao ofendido Carlos - o peticionário teria cometido o crime em razão de divergências sobre a propriedade de um imóvel e para assegurar a impunidade desse homicídio em ralação às vítimas Mauro e Damaris.” (e-doc. 17, p. 11-14; grifos nossos)



    15. Com efeito, a Corte local assentou a inexistência de contrariedade que justificasse o afastamento da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, asseverando que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença não está dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, tendo concluído pela condenação do recorrente com fundamento em material probatório idôneo, colhido na fase judicial. 



    16. No ato recorrido, o STJ afastou a alegação de ilegalidade, ressaltando a inviabilidade de revolvimento de fatos e provas, em sede de habeas corpus, a fim de desconstituir as conclusões alcançadas nas instâncias ordinárias. Eis os fundamentos lançados: 



    “Inicialmente, insta consignar que o presente writ investe contra decisão proferida em sede de revisão criminal, sustentando a tese da legítima defesa ou a anulação do processo original por inteiro, ante a falta de quesitação quanto a inexigibilidade de conduta diversa. 



    No entanto, a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a condenação do ora paciente demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, a tese de legítima defesa, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável, repita-se, na via eleita.” (e-doc. 39, p. 4; grifos nossos).



    17. Dessa forma, na linha como decidido pelo STJ, o exame das questões suscitadas pelo recorrente, relacionadas à alegação de ter sido a ação acobertada pelo manto da legítima defesa, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECUSA EXPRESSA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM COMPARECER AO ATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA SESSÃO DE JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.875-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Com efeito, caberá ao Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.827-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    19. Ademais, no tocante à alegação de nulidade decorrente da ausência de formulação de quesito específico sobre a tese de inexigibilidade de conduta diversa, também não assiste razão ao recorrente. 



    20. O regramento referente aos quesitos a serem formulados ao Conselho de Sentença consta dos arts. 482 e seguintes do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.689, de 2008, por meio dos quais foram estabelecidas as balizas a serem observadas, no ponto, pelo juiz presidente Tribunal do Júri. Com efeito, no art. 483 do citado Diploma são explicitados os quesitos de indagação obrigatória aos jurados:



    “Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: 



    I – a materialidade do fato; 



    II – a autoria ou participação; 



    III – se o acusado deve ser absolvido; 



    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 



    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. 



    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. 



    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: 



    O jurado absolve o acusado?



    § 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: 



    I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 



    II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. 



    § 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso. 



    § 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. 



    § 6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.” 



     



    21. Conforme abalizada doutrina, tratando da formulação dos quesitos ao Conselho de Sentença, a partir das alterações promovidas pela Lei nº 11.689, de 2008, as teses defensivas articuladas no Plenário não mais serão objeto de quesitação individualizada, mas concentradas em uma única indagação, qual seja, aquela constante do art. 483, inc. III, e § 2º do CPP. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, a respeito do quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: 



    “(...) a principal inovação, introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito a concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. Não mais é necessário que o juiz presidente colha das alegações expostas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas a absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, unicamente. O Juiz presidente cuidará de indagar dos jurados apenas o seguinte: "o jurado absolve o acusa-do?" A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável.”



    (NUCCI, Guilerme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 20 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 993. 



    22. Ante tais premissas, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. O Tribunal de Justiça, de forma acertada, assim se manifestou:



    “Afinal, não há que se falar em nulidade dos quesitos formulados durante o julgamento por falta de menção à hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, pois o art. 483, do Código de Processo Penal, não o incluiu entre os quesitos legais obrigatórios, de modo que tal tese depende de apresentação pela Defesa em Plenário, o que não ocorreu, como se verifica pela leitura da ata de fls. 706/710 e das próprias séries de quesitos constantes das fls. 697/698. 



    Ademais, não houve impugnação, neste ponto, em relação aos quesitos apresentados aos jurados no momento adequado (art. 484 e art. 571, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal), de modo que não cabe, neste momento, tal impugnação à quesitação.” (e-doc. 17, p. 3-4; grifos nossos)



    23. Além disso, como se pode observar do citado pronunciamento, não houve qualquer irresignação da defesa, no momento processual adequado, a respeito de eventual nulidade ocorrida por ocasião do julgamento. Tem-se, portanto, evidente preclusão da matéria, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP, assim redigido: 



    “Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:



    (...) 



    VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.”



    24. Nesse sentido, exemplificativamente, veja-se o seguinte precedente representativo da jurisprudência do STF: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO (CP, art. 121, § 2º, IV). NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESITOS. JÚRI. NULIDADES. ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCOGNOSCIBILIADE. MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. APROFUNDAMENTO. INVIABILIDADE. 1. As alegadas nulidades da sentença de pronúncia e da manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória não foram objeto do habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, daí porque o seu exame, por esta Corte, implicaria supressão de instância. 2. In casu, o paciente e seu irmão, corréu no processo, e também impetrante da presente ação de habeas corpus, foram processados por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV). O paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo o Conselho de Sentença rechaçado a tese de legítima defesa ante a ausência de agressão injusta. O irmão restou absolvido por negativa de autoria. 3. O momento oportuno para a insurgência contra nulidades a respeito dos quesitos formulados no tribunal do júri deve ser em plenário, logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Leitura do art. 571, VIII, do CPP (Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: (...) VIII – as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.). Precedentes: HC 105.391/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 1/3/2011; RHC 99.787/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 14/9/2010; HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 7/12/2010; HC 96.469/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 09/06/2009. 4. No caso dos autos, a ata de julgamento demonstra que não houve impugnação a respeito da omissão de quesito sobre a legítima defesa putativa, ou sobre votação contraditória de quesitos, limitando-se a defesa a manifestar-se sobre a ausência dos quesitos referentes ao excesso na legítima defesa, considerados prejudicados pelo juiz-presidente da sessão. Ausência de submissão do tema à segunda instância, em grau de apelação. 5. A defesa técnica revelou-se diligente ao oferecer impugnações em plenário, lograr sucesso na absolvição do corréu e interpor tempestiva apelação. Eventual deficiência em sua atuação somente seria aferível mediante exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 6. A alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos no julgamento pelo júri é incognoscível por demandar ampla cognição fático-probatória. Precedente: HC 86.735/SP, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 07/03/2006. 7. Ordem denegada.” 



    (HC nº 104.776/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 19/08/2011; grifos nossos).



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator